Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-61.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000812-61.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - CPF: 274.289.821-20 (IMPETRANTE), Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO - CPF: 063.598.008-88 (IMPETRADO), JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO - CPF: 063.598.008-88 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000812-61.2021.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Zenóbia Olímpia de Arruda

Impetrado:

Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Litisconsorte(s)

José Antonio Rodrigues Diogo

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE CABE RECURSO.
SEGURANÇA DENEGADA.

No Juizado Especial, contra decisão extintiva do processo, na fase de cumprimento de sentença, é cabível o recurso inominado.

O Mandado de Segurança não pode ser utilizado para impugnar decisão judicial que caiba recurso (Lei no 12.016/2009, art. 5o, inciso II) e Súmula 267 do STF.

Ausente o direito líquido e certo do impetrante denega-se a ordem.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança em que a Impetrante requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo no 8063129-95.2016.811.0001, até julgamento
Mandamus
; bem como que seja expedido ofício ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá, para que cancele os efeitos do protesto do título 26465, no valor de R$ 139.333,77, que está em nome da Impetrante.

Alega que a decisão da autoridade coatora, que não reconheceu a existência de ofensa à coisa julgada é teratológica e ilegal; Afirma que o litisconsorte ajuizou ação de cobrança de honorário, que foi julgada parcialmente procedente, em 50% do valor de condenação (R$ 13.650,00); que iniciou a execução no valor de R$ 139.333,76 e que em 03/10/2017, quando esse valor atualizado atingia o valor de R$ 141.042,50 o litisconsorte recebeu R$ 183.177,63, ou seja, R$ 42.135,13 a mais do que tinha direito; que mesmo assim o litisconsorte deu continuidade a execução e que pretende receber mais R$ 50.449,63, os Embargos à execução não foram apreciado por ausência de apresentação de planilha de cálculo.

Ao final requer que seja suspensa a o trâmite da execução até o final julgamento deste
Mandamus,
para

reconhecer que se trata de matéria de ordem pública, pois os cálculos ofendem coisa julgada, declarar que existe erro de cálculo, portanto, erro material, passível de correção a qualquer tempo, ordenar que os autos sejam remetidos ao perito judicial, para que este faça o cálculo de acordo com a lei e de acordo com as diretrizes da r. sentença exequenda, e que, após a elaboração do cálculo, e constatado que em 03/10/2017, o Exequente José Antônio Rodrigues Diogo recebeu R$ 42.135,13 a mais do que tinha direito a receber, ordenar-lhe que devolva para a Impetrante a quantia que recebeu a maior, acrescida de juros e de correção monetária. e que seja cancelado os efeitos do protesto no valor de R$ 139.333,76.

A liminar foi deferida para suspender o processo até a decisão do presente Mandado de Segurança, consoante decisão proferida no ID no 108815972. A autoridade apontada como coatora apresentou manifestação, conforme se verifica no ID 39563459.

O Ministério Público, conforme quota juntada no ID no 112187981, manifesta pala ausência de interesse.

Conforme certidão de ID 112750996, não houve intimação do interessado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Contra a decisão prolatada no Juizado Especial que julgar extinto o processo, na fase de cumprimento da sentença, é cabível o recurso inominado.

Dessa forma, como a decisão que extingue a execução ou o cumprimento da sentença, possui natureza jurídica de sentença, pois põe fim à relação processual, no Juizado Especial é impugnável por meio de recurso inominado.

Assim, a decisão objeto do presente Mandado de Segurança que julgou extinta a execução, por não ter localizado bens do devedor, pode ser impugnada por meio de recurso inominado.

Outrossim, por analogia, No Juizado Especial, contra a decisão que julgar os Embargos à Execução de título judicial ou extrajudicial, por ser considerada sentença, cabe recurso inominado, eis o que diz o enunciado no 143 do FONAJE:
“
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

Dispõe o artigo 5o, inciso II da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

“Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

O enunciado da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal, dizem o seguinte:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”

Feitas estas considerações, entendo que neste caso a ordem mandamental pretendida não pode ser concedida, pois que a via eleita é inadequada, na medida em que, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto do recurso previsto em lei.

Ante o exposto
,
em face ao disposto no
5o, inciso II da Lei no 12.016, de 07.08.2009 e ao Enunciado da
Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal,
DENEGO A SEGURANÇA
.
Transitado em julgado arquive-se este processo.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022